Tribunal: TJMT
Processo: 1003837-08.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003837-08.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 36.900.926/0001-80 (AGRAVANTE), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO registrado(a) civilmente como GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. DISTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Dental Centro Oeste Ltda. - EPP contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que reformou a sentença para fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa, em execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, cujo débito correspondia a R$ 1.135.603,35.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, extinta a execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA, após a atuação defensiva da executada, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, ou por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

4. A extinção da execução fiscal fundada no cancelamento administrativo da CDA atrai regime jurídico próprio, previsto no art. 26 da LEF, o que afasta a incidência automática das teses firmadas no Tema 1.076/STJ sobre a fixação percentual dos honorários advocatícios.

5. A jurisprudência recente do STJ admite a fixação dos honorários por equidade quando a execução fiscal é extinta em razão do cancelamento administrativo do título executivo, por se tratar de hipótese regida por norma especial em relação às regras gerais do CPC.

6. A apresentação de exceção de pré-executividade pela executada pode justificar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, sobretudo quando a tese defensiva contribui para o cancelamento da CDA. Contudo, essa circunstância não impõe, por si só, a adoção dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

7. No caso, embora a defesa da executada tenha indicado a indevida cobrança de ICMS Estimativa e contribuído para o cancelamento do título, o Estado de Mato Grosso procedeu ao cancelamento administrativo da dívida, circunstância que autoriza a manutenção da verba honorária fixada por apreciação equitativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, com fundamento no art. 26 da LEF, admite a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. 2. A atuação defensiva da executada, embora possa ensejar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários, não impõe, nessa hipótese, a aplicação automática dos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC.”

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 3º e 8º; Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.234.198/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, j. 18.03.2026, DJEN 23.03.2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003837-08.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Dental Centro Oeste Ltda.
contra a decisão monocrática de id. 345256359, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face da decisão que reformou a sentença para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos autos da Execução Fiscal movida pelo
Estado de Mato Grosso
, cujo débito executado correspondia ao valor de R$ 1.135.603,35.

A agravante sustenta que, a execução fiscal foi extinta após o próprio Estado reconhecer a nulidade do débito e requerer o cancelamento da CDA, mas somente depois da citação e da apresentação de defesa pela executada, razão pela qual o juízo de origem, com fundamento no princípio da causalidade, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido.

Afirma, ainda, que o proveito econômico obtido é perfeitamente mensurável e elevado, correspondente ao valor da execução fiscal extinta, de modo que seria vedada a fixação dos honorários por apreciação equitativa. Defende que a extinção do feito com fundamento no art. 26 da Lei de Execução Fiscal não constitui particularidade apta a afastar a incidência do precedente vinculante do STJ, especialmente porque o cancelamento da CDA somente ocorreu após atuação defensiva da parte executada.

A agravante também aponta contradição com a jurisprudência recente deste Tribunal de Justiça, segundo a qual, em hipóteses de cancelamento da CDA após a apresentação de exceção de pré-executividade, deve prevalecer o princípio da causalidade, impondo-se à Fazenda Pública o pagamento dos honorários advocatícios conforme os critérios objetivos do art. 85, § 3º, do CPC.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID. 363131372, a fim de rechaçar as teses ventiladas no Agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003837-08.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Dental Centro Oeste Ltda. contra a decisão monocrática de id. 345256359, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face da decisão que reformou a sentença para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos autos da Execução Fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, cujo débito executado correspondia ao valor de R$ 1.135.603,35.

Pois bem.

Quando ocorre o
cancelamento administrativo
da Certidão de Dívida Ativa (CDA), a jurisprudência tem admitido que os
honorários advocatícios
sejam arbitrados
por equidade
, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Nessa hipótese, afasta-se a aplicação da regra de fixação por percentual sobre o valor da causa, não sendo cabível a condenação automática nesses moldes.

O entendimento mais recente, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). HONORÁRIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO N. 1.076/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2. O entendimento mais recente de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte Superior, no caso em que a execução fiscal é extinta com fundamento no art. 26 da LEF, no qual há o cancelamento administrativo da CDA, é de que devem ser afastadas as teses fixadas no REsp 1.850.512/SP, pois "o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015" (AgInt no REsp n. 1.801.584/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.234.198/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 23/3/2026.).

Relevante estabelecer que, o recorrente, em sede de exceção de pré-executividade, registrou que a cobrança seria indevida, uma vez que o crédito cobrado era inconstitucional, por se tratar de ICMS Estimativa.

O Estado de Mato Grosso, embora não expressamente, reconheceu a inviabilidade da cobrança, e procedeu com o cancelamento administrativo da dívida, a derivar o ato sentencial.

Não há dúvidas, então, que a tese elencada na defesa foi o elemento que ensejou o cancelamento do título executivo, mas esta prática não exclui o fato de que o recorrido agiu de forma espontânea.

A exceção anterior, consoante entendimento jurisprudencial, garante a fixação dos honorários advocatícios, mas não implica o arbitramento nos moldes do § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Desta maneira, há de se manter o entendimento já esposado anteriormente, bem como, reforçar que o posicionamento adotado é ponto pacífico no Superior Tribunal de Justiça, como pode ser evidenciado.

Diante de todo o exposto,
DESPROVEJO
o Agravo Interno interposto, a fim de manter a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, em razão de a extinção do processo ser em razão do cancelamento administrativo do título executivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026